Tribunal: STF
Processo: Pet 9783
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Petição ajuizada para instauração de inquérito a fim de apurar suposto crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, perpetrados por terceiros não identificados, em compartilhamento nas redes sociais do Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO contra a Deputada Federal JANDIRA FEGHALI.



    O Ministério Público Federal requer a remessa dos autos à Primeira Instância, nos seguintes termos:



    Trata-se de Petição autuada a partir de requerimento formulado pela Deputada Federal Jandira Feghali, para instauração de Inquérito com vistas a identificar autores do suposto crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, perpetrado por terceiros, não identificados, em postagens nas redes sociais do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro.



    Segundo consta da representação, em 02/07/2021, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais (Youtube e Facebook) vídeo por meio do qual faz referência à publicação da Deputada Jandira Feghali na rede social ‘Instagram’ sobre Josef Stalin. 



    Após a publicação, seguidores do citado Deputado Federal teriam proferido comentários à postagem, tais como, ‘fuzilar em praça pública', ‘executar os comunistas em praça pública'; reações que, no entender da noticiante, teriam o efeito de lhe causar mal injusto e grave. 



    A requerente argumentou, ainda, que:



    ‘(...) a liberdade psíquica da Noticiante encontra-se gravemente abalada. Ademais, a liberdade física da Noticiante também foi ameaçada, pois em razão da gravidade da ameaça produziu-se grande temor acompanhado da sensação de insegurança, que tolhe a liberdade de movimento.



    Dessa maneira, como são inúmeras as pessoas que postaram e estão postando nas redes sociais ameaças à Noticiante, fica difícil ou quase impossível a individualização da conduta delitiva. O que não afasta o temor e insegurança que a Noticiante vem passando’.



    Por fim, requereu a instauração de investigação criminal com o objetivo de identificar a autoria do suposto crime de ameaça, a fim de possibilitar a responsabilidade do indigitado autor.



    O requerimento de instauração de inquérito foi direcionado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, que remeteu o procedimento ao Supremo Tribunal Federal.



    (…)



    É o relatório.



    Dos fatos narrados no requerimento de instauração de inquérito, depreende-se que as supostas ameaças foram proferidas por terceiros em espaço aberto para comentários em postagens nas redes sociais do Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO.



    (…)



    No caso em tela, a representante aduz ter sido vítima de ameaças, não pelo Deputado Federal EDUARDO BOLSONARO, mas, sim, por pessoas que interagiram nas postagens publicadas por meio das redes sociais do referido parlamentar.



    Pela análise da narrativa e das capturas de tela colacionadas, não se vislumbram indícios de participação de autoridade com foro perante o Supremo Tribunal Federal no suposto delito imputado pela representante.



    Resta, portanto, afastada a competência dessa Corte Suprema.



    Quanto ao órgão competente para prosseguimento do feito, se Justiça Estadual ou Federal, colhe-se que as supostas ameaças foram proferidas à Deputada Federal no exercício de seu mandato e em razão dele, o que atrai a competência da Justiça Federal para processamento da representação.



    Diante disso, a realização de possíveis diligências preliminares aptas a apurar a autoria do crime narrado, bem como eventual instauração de inquérito, dar-se-á no primeiro grau da Justiça Federal do Distrito Federal.



    (...)”



    Diante desse contexto, inexistindo agente com foro nesta Corte nos termos do art. 102, inciso I, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, acompanhando a manifestação ministerial, DETERMINO a remessa do presente feito à Justiça Federal do Distrito Federal, a quem compete a análise do pleito.



    Dê-se baixa.



    Publiquem-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Reator